Tribunal: TJDFT
Processo: 0712587-67.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de despejo por falta de pagamento, decretando a rescisão do contrato de locação e determinando a desocupação do imóvel, nos termos do art. 63, § 1o, “b”, da Lei n. 8.245/1991.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessária a notificação prévia do locatário para ajuizamento da ação de despejo por falta de pagamento; e (ii) saber se é aplicável a teoria do adimplemento substancial ao contrato de locação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A notificação prévia é exigível apenas para ações de despejo por denúncia vazia, em contratos por prazo indeterminado (art. 46, § 2o, da Lei n. 8.245/1991).
4. Na hipótese de inadimplemento de aluguel e encargos, a mora é ex re, decorrente do vencimento da obrigação, sendo desnecessária qualquer notificação para constituição em mora ou para ajuizamento da ação (arts. 9o, III, 56 e 57 da Lei n. 8.245/1991).
5. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de locação, pois, na locação, existe procedimento específico para purgação da mora (art. 65, II, da Lei n. 8.245/1991).
6. Comprovada a inadimplência e ausente prova de pagamento, impõe-se a manutenção da rescisão contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ação de despejo por falta de pagamento prescinde de notificação prévia do locatário.”
“2. A teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos de locação regidos pela Lei n. 8.245/1991.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.245/1991, arts. 9o, III; 46, § 2o; 56; 57; 62; 63, § 1o, “b”; 65, II; CPC, art. 373, I e II; art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0707009-71.2022.8.07.0020, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 21/3/2024, DJe 14/5/2024; TJDFT, APC n. 0710195-04.2018.8.07.0001, Rel. Hector Valverde, 1a Turma Cível, j. 30/10/2019, DJe 18/11/2019; TJDFT, APC n. 0735614-89.2019.8.07.0001, Rel. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, j. 2/9/2020, DJe 18/9/2020.